Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730212-61.2018.8.07.0001 APELANTE: DARCY MOREIRA DA SILVA APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ETILÔMETRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÕES DE AGENTE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. INCREMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o juízo a quo apreciado as alegações das partes e enfrentado os pontos controvertidos, eventual fato de a fundamentação da sentença não atender aos interesses das partes não significa falta ou vício de motivação. Preliminar rejeitada. 2. Não caracteriza nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa, por si só, a superveniência de sentença condenatória ao invés de decisão saneadora que determinasse outras providências como intimação de testemunha se o conjunto probatório se mostrava suficiente e idôneo para fundamentar as conclusões do órgão sentenciante. Preliminar rejeitada. 3. As informações constantes do boletim de ocorrência policial e da perícia oficial (que atestaram o estado de embriaguez do condutor segurado, sua recusa a realizar o teste de etilômetro e as circunstâncias do evento danoso) são dotadas de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada a prova de eventual ilegalidade do ato administrativo, o que não ocorreu no caso. 4. Demonstrado que o condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o risco do resultado danoso ao conduzir veículo em alta velocidade e sob influência de ingestão de bebida alcóolica, causas determinantes da perda de controle da direção de que decorreu a invasão da faixa contrária e abalroamento do veículo de terceiro, acertada a exclusão da cobertura nos termos de cláusula contratual (que prevê exclusão da cobertura em caso de condução de veículo em tais condições ou em caso de recusa injustificada a submissão a teste do etilômetro) e do art. art. 768 do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional em razão de supostas falhas na fundamentação. Ainda, sem apontar objetivamente a violação de qualquer dispositivo legal, assevera que a embriaguez do segurado não exime o segurador do pagamento de indenização. Aduz ser necessária a comprovação do agravamento do risco. Por fim, aponta a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada sua devida manifestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às demais teses aventadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1588421/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010